Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712676-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SPAZIO 31 AGRAVADO: TRAGO TABACARIA LTDA, CIVIL ENGENHARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Spazio 31 contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 228339732 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Trago Tabacaria Ltda. e Civil Engenharia Ltda., ora agravados, processo n. 0706422-95.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque, a despeito dos vídeos juntados, não há como afirmar que se trata do estabelecimento da ré, bem como porque a prova fora produzida unilateralmente, com a utilização de equipamento da parte autora. Há, pois, a necessidade de dilação probatória, mediante o crivo do contraditório. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70422427), sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida para que seja deferida a tutela de urgência postulada na origem para determinar a suspensão das atividades do estabelecimento réu e/ou a adoção de medidas para a redução de barulhos sonoros. Alega estar o requisito da probabilidade do direito comprovado pelos elementos de convicção que instruem o feito. Afirma comprovarem as fotografias e os vídeos acostados aos autos a localização do estabelecimento réu, bem como a realização de eventos com amplificadores de som que ultrapassam os limites legalmente permitidos. Argumenta haver perigo de dano decorrente da continuidade do exercício das atividades pelo réu, consubstanciado na perturbação do sossego dos moradores, no risco à sua integridade física e na ineficácia da decisão de mérito. Ressalta não possuir o estabelecimento recorrido alvará de funcionamento. Ao final, requer o seguinte: 1. A concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem; 2. A reforma da decisão agravada, com a determinação de imediata suspensão das atividades do bar até a decisão final do mérito ou até sanar os problemas com a poluição sonora e infraestrutura e alvará; 3. A intimação dos agravados para, querendo, manifestar; 4. Que sejam admitidos todos os meios de provas permitidos em lei Preparo recolhido (Id 70431014). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contudo, razão não lhe assiste. Malgrado sejam sérias as razões por ele invocadas, tenho que a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração dos supostos ilícitos praticado pelo réu, consistentes na realização de eventos em desacordo com os limites sonoros previstos em lei. As irregularidades apontadas pelo agravante no funcionamento do estabelecimento comercial recorrido ainda não estão devidamente elucidadas, e serão objeto de cognição exauriente no primeiro grau. Como bem consignado pela decisão recorrida, os vídeos produzidos unilateralmente pelo autor/recorrente e anexados aos autos aos Ids 228128106, 227570282, 227570284, 227570287, 227570293, 227571846, 227571852 e 227571854 do processo de referência, não permitem concluir, de forma segura, que os barulhos registrados nas filmagens sejam, de fato, provenientes do estabelecimento do réu, tampouco que as medições de decibéis tenham sido realizadas dentro dos padrões técnicos exigidos para aferição de poluição sonora. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. O exercício do contraditório e a instrução probatória mostram-se necessários para a solução da demanda, na medida em que possibilitarão a análise apurada da conduta imputada ao réu, especialmente no que se refere à eventual extrapolação dos limites acústicos permitidos pela legislação. Mais. A questão atinente à alegada ausência de alvará de funcionamento também necessita de maiores esclarecimentos. Isso porque, embora os autos de notificação emitidos em 28/3/2025 pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL indiquem que o estabelecimento réu operava, àquela data, sem a autorização do Poder Público, deve-se considerar a possibilidade de regularização superveniente da sua situação. Assim, por ora, irreparável a decisão recorrida. Nesse diapasão, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita em ementas de acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EVENTO PÚBLICO. USO DE SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Caso em que o condomínio agravante noticia que a agravada estaria realizando eventos que vêm causando perturbação ao sossego dos demais condôminos e pede a tutela de urgência para impedir a realização de eventos com uso de amplificadores e instrumentos musicais. 2. A concessão da tutela de urgência depende da constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência de demonstração desses requisitos conduz à rejeição do pedido. 3. Muito embora seja possível impor limites ao direito de uso de imóvel no caso de uso anormal da propriedade, em razão das normas de direito de vizinhança, somente é possível a concessão da tutela de urgência mediante a comprovação efetiva de que os barulhos causados pelos eventos estão acima do limite legal, o que depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1810640, 0719555-87.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MAL DE ALZHEIMER. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA À ALIENAÇÃO MENTAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). 3. Além disso, se o pleito formulado em sede liminar reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o provimento jurisdicional vindicado também não se mostrará possível, pela incompatibilidade entre a pretensão formulada e a via estreita do agravo de instrumento. 4. As hipóteses de isenção, enquanto causas de exclusão de crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas restritivamente, conforme determinam os artigos. 97 e 111 do Código Tribunal Nacional. 4.1. Por sua vez, o rol de doenças graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda às pessoas físicas, previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é taxativo, conforme entendimento pacificado no REsp no 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5. No caso concreto, não constam dos autos elementos suficientes de prova sobre a alegada doença degenerativa de que padeceria o autor, nem em que medida o mencionado comprometimento cognitivo e psíquico decorrente do Mal de Alzheimer poderia, já em sede prefacial, ser enquadrado como alienação mental apta a autorizar a isenção tributária vindicada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1261140, 07076768820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere a tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora